Tribunal: TJPA
Processo: 0819775-35.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819775-35.2022.8.14.0000

PACIENTE: MARIVALDO QUARESMA JORGE

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PROCESSO Nº
0819775-35.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0800542-36.2022.8.14.0070

IMPETRANTE: DR. LEANDRO AQUINO DOS SANTOS FRANCA - OAB MA19916

PACIENTE: MARIVALDO QUARESMA JORGE

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA

CAPITULAÇÃO PENAL: ARTIGO 121, § 2º, incisos II e IV do CPB.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR.
homicídio QUALIFICADO
. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INOCORRÊNCIA.

DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS.
SUBSTITUIÇÃO

DA PRISÃO
POR OUTRA MEDIDA CAUTELAR PREVISTA NA LEI PROCESSUAL.
IMPOSSIBILIDADE
.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) ___________________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PROCESSO Nº
0819775-35.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0800542-36.2022.8.14.0070

IMPETRANTE: DR. LEANDRO AQUINO DOS SANTOS FRANCA - OAB MA19916

PACIENTE: MARIVALDO QUARESMA JORGE

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA

CAPITULAÇÃO PENAL: ARTIGO 121, § 2º, incisos II e IV do CPB.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com Pedido Liminar impetrado em favor de MARIVALDO QUARESMA JORGE, contra ato do Juízo da Vara Criminal de Abaetetuba.

De acordo com a impetração, o paciente se encontra preso há mais de um ano, sem que haja motivo para tanto, eis que se encontram ausentes os requisitos da prisão preventiva.

Afirma que a prisão do demandante está sendo mantida em razão de uma falsa afirmação de ameaça, e que no seu entender existem outras maneiras de assegurar a integridade física da vítima, como a aplicação de outras medidas cautelares, como exemplo prisão domiciliar com monitoramento eletrônico.

Por tais razões, pugna liminarmente pela concessão da ordem, requerendo imediata libertação do paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura, estabelecendo a revogação/relaxamento da cautelar preventiva.

Tal pleito foi indeferido (Id. 12249565).

A Autoridade Coatora presto esclarecimentos (Id. 12290359).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem (Id. 12473066).

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral,
devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o fumus commissi delicti e o periculum libertatis. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o “
periculum libertatis
” e o “
fumus commissi delicti”
, onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois de acordo com as informações prestadas pela autoridade coatora (Id. 12290359)
,
a decisão que reavaliou e manteve a segregação, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-las naquilo que interessa:

“(...)

O impetrante teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva na data de 21/02/2022, ante da gravidade concreta do
delito
, que
causou repercussão na comunidade local
,

pois o impetrante, policial militar, estava aparentemente embriagado quando supostamente atirou contra a vítima HELDER, sem qualquer motivo aparente
. Além disso, teria chegado a apontar a arma para um amigo da vítima, em seguida, foi detido por populares.

Ressalto que, por ocasião da decisão de
pronúncia
(em 23/09/2022), este
juízo reavaliou
a necessidade de manutenção da prisão preventiva e
entendeu presentes seus motivos ensejadores
, essencialmente, pelo fato de que o acusado exercia o cargo de Policial Militar, cuja profissão tem por finalidade garantir a segurança de todos os cidadãos, indistintamente, de modo que, as circunstâncias que envolvem o caso em questão abalam de forma relevante a ordem pública. Além disso,
há notícias de ameaças relatadas por familiares das vítimas, em juízo
, pelo que restou imperiosa a constrição cautelar, como meio de garantir a instrução em plenário, para que não haja receio ou instabilidade nas testemunhas dos fatos, na segunda fase do procedimento (judicium causae).

(...).”. [
grifei
]

Dessa forma, está clara a motivação do decreto prisional, estando presentes os requisitos autorizadores da custódia.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente mandamus e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 27/03/2023